Tribunal: CARF
Processo: 12670.000287/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000287/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROLANDS INDRIKSONS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. GLOSA
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$ 2.826,48.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 28/29 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento referente ao
exercício 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 2/4), referente ao exercício 2004, ano-
calendário 2003, a qual lhe reduz o imposto a Restituir conforme demonstrativo abaixo
(em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000287/2008-20
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000287/2008-20

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 3), o lançamento teve
origem na dedução indevida de despesas médicas relativas aos recibos emitidos pelo
profissional Alessandro Alves (R$ 3.600,00), que não informam beneficiário do
tratamento e da Unimed Paulistana (R$ 6.906,72), por se referirem a pessoa não
relacionada como dependente do contribuinte: Glosa no valor de RS l0.506,72.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, em
07/02/2008, a impugnação de fls. l, esclarecendo que:
- profissional Alessandro Alves: está anexando declaração do cirurgião dentista
mostrando os pagamentos recebidos em 2003 (fls. 5/6). Também está juntando a
declaração do ano de 2002 para demonstrar que efetivamente pagou R$ 400,00 a mais
do que declarado no ano (fls. 9/10);
- Unimed Paulistana: o plano de saúde está em nome de sua filha, Patrícia, e por ser ela
advogada, a CAASP mantem convênio empresarial com a Unimed, diminuindo o custo
da assistência médica. Diz que não a declara como dependente pois ela tem mais de 24
anos de idade mas, por outro lado, seus rendimentos não atingem o limite de
obrigatoriedade de apresentação de declaração de ajuste anual. Afirma que quem arca
com o plano de saúde é o contribuinte, como mostram os recibos de pagamento dos
boletos em seu nome.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém se a glosa das deduções pleiteadas pelo contribuinte, cujos recibos não atendem
integralmente aos requisitos de formalidade exigidos na legislação.
A dedução a titulo de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Impugnação lmprocedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 44/48 em que requereu o reconhecimento das despesas odontológicas e das
despesas feitas com o plano de saúde.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000287/2008-20

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas e Odontológicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte, extraímos o seguinte
trecho:
Em análise aos dois recibos trazidos aos autos, referentes ao cirurgião dentista
Alessandro Alves (fls. 6), um de R$ l.200,00 e outro de R$ 2.000,00, verificamos que
eles não indicam o beneficiário do tratamento, e nem qual o tipo de serviço realizado.
Além disso, falta-lhes o endereço do profissional, contrariando a exigência contida no
inciso Ill do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000287/2008-20

Adicionalmente, a declaração emitida pelo profissional (fl. 5), informando “(..) ter
efetuado tratamentos e feito implantes dentários, no paciente Rolands 1ndriksons,( ..) e
recebido os pagamentos correspondentes, no ano de 2003 (..)” está datada de janeiro de
2008, não traz o endereço do profissional, e veio desacompanhada de qualquer outro
elemento de prova contundente e inequívoco que caracterize a prestação de espécie
alguma de serviço, por exemplo, odontograma, exames, laudo, radiografias, etc, ou a
efetiva transferência de numerário correspondente. Glosa mantida.
No que se refere ao plano de saúde, constata-se que a autoridade fiscal glosou as
despesas médicas declaradas como pagas à Unimed Paulistana, no valor de R$ 6.906,72
porque são despesas pagas a pessoa não relacionada como dependente do contribuinte.
Em sede de impugnação, o interessado alega a sua filha, Patrícia Lobue lndriksons, e
titular do convênio médico mantido junto à Unimed Paulistana, e para comprovar traz a
Proposta de Adesão (fl. 8) onde consta que os dependentes do plano são o contribuinte e
sua esposa, Sr” Francisca Lobue, e o valor correspondente aos três perfaz no ano-
calendário 2003 a quantia de R$ 6.906,72, conforme boletos bancários (fls. I3/18).
Cumpre observar que os comprovantes de pagamento devem conter a discriminação dos
valores relativos a cada um dos beneficiários do plano, de tal modo que se possa
identificar claramente os valores correspondentes ao contribuinte e suas dependentes
declaradas na DIRPF/2004, Francisca Lobue e Gracia de Luccas Lobue, sendo que
dessas duas, apenas a primeira consta como dependente do plano de saúde (proposta de
adesão de fl. 8)
posto que apenas essas podem ser consideradas dedutiveis. Examinando-se os
documentos constantes dos autos, verifica-se que os boletos de fls. 13/18, embora
comprovem o pagamento de despesas a título de plano de saúde nos meses de janeiro a
dezembro de 2003, não trazem a necessária discriminação dos valores por beneficiário,
não podendo, dessa forma, serem aceitos para efeito de dedução (art. 8°, § 2°, inciso ll
da Lei n° 9.250, de l995).
Com a apresentação do recurso voluntário, trouxe outros documentos, trouxe
radiografia referente ao tratamento dentário, entretanto, não trouxe aos autos comprovantes de
pagamento, de modo que deve ser mantida a glosa.
Com relação ao plano de saúde da Unimed, como o contribuinte trouxe
documentos que discriminam o valor para cada um e o que corresponderia ao que o contribuinte
efetivamente desembolsou, deve ser reconhecido o valor pago de R$ 1685,22 (um mil, seiscentos
e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), obtido pela multiplicação de R$ 280,87 por 6
meses (janeiro a junho de 2003), conforme constou do cálculo demonstrado pelo contribuinte à
fl. 45 com o cotejo da tabela de preços constante à fl. 78. Quanto aos demais períodos, não há a
comprovação do valor efetivo do plano referente ao contribuinte.

Sendo assim, deve ser reconhecido o valor de R$ 1.685,22 (um mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
Por outro lado, verifica-se que a Sra. Francisca é dependente do recorrente,
conforme se verifica do contrato de adesão, bem como pelos mesmos documentos apresentados,
o que corresponde ao valor de R$ 1.141,26 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e
dois centavos).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.514 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000287/2008-20

Logo, devem ser restabelecida a dedução de despesas médicas no montante de R$
2.826,48 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) – R$ 1.685,22 +
1.141,26 = 2.826,48
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento,
para restabelecer a glosa do valor de R$ 2.826,48 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e
quarenta e oito centavos).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital